Tribunal: TJSP
Processo: 0003739-82.2011.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE O BANCO DO BRASIL E A COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS SIGAM REGRAS LEGAIS DE ATENDIMENTO, ACESSIBILIDADE, COLOCAÇÃO DE ELEVADORES, FORNECIMENTO DE SENHAS - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA REDUZIR A MULTA A R$ 500,00 - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DO BANCO DO BRASIL

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE O BANCO DO BRASIL E A COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS SIGAM REGRAS LEGAIS DE ATENDIMENTO, ACESSIBILIDADE, COLOCAÇÃO DE ELEVADORES, FORNECIMENTO DE SENHAS - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA REDUZIR A MULTA A R$ 500,00 - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DO BANCO DO BRASIL - REITERAÇÃO DO AGRAVO RETIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES DA AÇÃO ASSENTES - PRECEDENTES DO STJ - COMPETÊNCIA DA MUNICIPALIDADE PARA DISCIPLINAR DIREITO LOCAL - INEXPLICÁVEL RESILIÊNCIA DO BANCO PARA ATENDIMENTO DE QUESTÕES ENVOLVENDO OS MUNÍCIPES DE BATATAIS - CONSTATAÇÃO FEITA - TAC NÃO IMPEDIENTE - ELEMENTOS COLIGIDOS PELO PROCON - AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO, APELO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO E OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003739-82.2011.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, com
observação e determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 11 de março de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003739-82.2011.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 2/10
VOTO No 44857 (Processo Digital)
Apelação no 0003739-82.2011.8.26.0070
Comarca: Batatais (1a Vara Cível)
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES
RURAIS
E
EMPRESÁRIOS
DO
INTERIOR
PAULLISTA
-
SICOOB/SP - COCRED
Juiz sentenciante: Adriana Gatto Martins Bonemer
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE O BANCO DO BRASIL
E A COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES
RURAIS SIGAM REGRAS LEGAIS DE ATENDIMENTO,
ACESSIBILIDADE,
COLOCAÇÃO
DE
ELEVADORES,
FORNECIMENTO DE SENHAS - TUTELA ANTECIPADA
CONCEDIDA - PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARA REDUZIR A MULTA A R$ 500,00 - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DO BANCO DO
BRASIL
-
REITERAÇÃO
DO
AGRAVO
RETIDO
-
RECURSO
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO
-
PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES DA AÇÃO ASSENTES -
PRECEDENTES
DO
STJ
-
COMPETÊNCIA
DA
MUNICIPALIDADE PARA DISCIPLINAR DIREITO LOCAL -
INEXPLICÁVEL
RESILIÊNCIA
DO
BANCO
PARA
ATENDIMENTO DE QUESTÕES ENVOLVENDO OS
MUNÍCIPES DE BATATAIS - CONSTATAÇÃO FEITA - TAC
NÃO IMPEDIENTE - ELEMENTOS COLIGIDOS PELO
PROCON - AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO, APELO
DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO E OBSERVAÇÃO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada, julgando parcialmente procedente a demanda, cogita
preliminares, reitera o agravo retido de fls. 432/443, extinção sem exame
do mérito, proclama, ainda, conveniência e oportunidade, descortinando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003739-82.2011.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 3/10
ter firmado TAC para solução do problema, discorda da conduta do
Procon local em resoluções já revogadas, expediente levado adiante em
razão de matéria política e alguns vereadores da Câmara Municipal,
resiste à definição do julgado por entender que não há necessidade de
adaptação, construção de elevadores para deficientes, refere-se à
isonomia, proporcionalidade, subjetividade, confere prequestionamento,
aguarda provimento (fls. 733/759).
Recurso tempestivo, contempla preparo (fls. 760).
Regularmente processado (fls. 761).
Contrarrazões do Ministério Público (fls. 763/766).
Parecer da Procuradoria de Justiça (fls. 786/794) pela
mantença da sentença.
Conclusos ao Relator em abril de 2014, com baixa em
razão e sua aposentadoria (fls. 796).
Nova conclusão em janeiro de 2016 (fls. 797) e outra
apenas em outubro de 2019 (fls. 798).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003739-82.2011.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 4/10
Julgado pela 9a Câmara de Direito Privado, recurso
não conhecido, com determinação de remessa para a Câmara preventa
(fls. 800/803).
Houve remessa (fls. 806).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento, com observação
e determinação para que se apure o motivo pelo qual o feito permaneceu
inerte, consoante apontado a partir de fls. 796/798, oficiando-se à
Presidência da Seção de Direito Privado e à Corregedoria Geral.
O Agravo retido manejado pela instituição financeira
merece ser conhecido, mas não acolhido (fls. 432/443).
A bem da verdade, os fatos datam de quase uma
década, ocorreu moção de repúdio pela Câmara Municipal em razão do
inqualificável atendimento face à comunidade local e aos próprios
consumidores, tanto pelo banco, mas também prestados pela
cooperativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003739-82.2011.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 5/10
Nessa ótica de raciocínio, busca o agravo retido, sem
êxito, desmontar o alicerce da ação por meio da ausência de interesse
de agir, afirmando equivocadamente sobre a impossibilidade jurídica do
pedido, porém o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em
matéria local, a própria Constituição Federal confere competência para
que o Município legisle.
E no caso tratado, o TAC fora entabulado entre a
Febraban e a municipalidade, não surtindo efeito, tanto assim que o
próprio órgão de fiscalização, Procon, sinalizou atendimento deficiente,
com demora violadora da lei local, falta de acessibilidade, colocação de
cartazes, tabela de tarifas cobradas e todos os demais aspectos
acolhidos em parte pelo douto sentenciante.
O tema, palpitante à época, hoje perde relevo, diga-se
de passagem, por força das operações eletrônicas, já que a maioria dos
consumidores, ou grande parte, possui dispositivo de acesso digital,
invariavelmente o afluxo físico se faz por pessoas idosas e outras que
necessitam de sacar papel moeda.
Normal e naturalmente, nos dias que correm, boa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003739-82.2011.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 6/10
parte da população, milhões de brasileiros, já se utilizam do acesso
digital, rompendo com a tradição do passado, provocando fechamento de
centenas de agências e colocação de correspondente postal, até em
razão do risco de assaltos cinematográficos cometidos em pequenas
cidades desprovidas de policiamento.
É manifesta a incidência de relação de consumo, de
tal sorte que o acesso deve ser facilitado e a construção de elevador
também serve para disciplinar o atendimento e facilitar a presença do
consumidor no interior das agências.
Fundamental, assim, que cumpram a legislação local -
Diploma 2.492/00, prazos de atendimento, não extrapolando os
estabelecidos pela legislação, a fixação das tabelas de cobrança de
serviços e pacotes, além, é claro, de banheiros para os usuários com
adaptação aos portadores de necessidades especiais, exceto no interior
do Fórum.
Compreende-se assim, existindo dois andares, para
facilitação no acesso e divisão de serviços, a instalação de um elevador
se afigura de rigor, não podendo as instituições financeiras, com lucros
bilionários, permitirem-se dispensar ao consumidor e à clientela de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003739-82.2011.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 7/10
geral tratamento incompatível e humilhante.
Bem resumida toda a matéria diagramada, e já
decorridos 05 anos, subida de recurso até redistribuição, projeta-se
completa identidade desde a causa de pedir e o pedido com
razoabilidade, conveniência e proporcionalidade.
Não pode o banco apelante conflitar com as regras
locais ao entender que o Procon se baseia em resoluções revogadas, já
que existem demonstrações inúmeras do atendimento inadequado, com
excesso de prazos de espera, devendo afixar cartazes de ampla
informação à população com clareza e transparência.
Refuta-se a tese da insuficiência de provas ou de
fatos ligados aos antigos vereadores ou ao representante do Procon para
evitar colidência de normas ou entre princípios e regras.
A situação de banheiro já adaptados é matéria que
participa regular situação no julgado, não levando em conta a
demonstração prioritária do bom atendimento e submissão às regras do
consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003739-82.2011.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 8/10
A existência de correspondentes bancários, casas
lotéricas e congêneres, inclusive agências de correio, não retira a
responsabilidade da casa bancária ou elimina seu zelo e capilaridade no
atendimento de clientela.
Em
resumo,
a
instituição
financeira
pretende
economizar ao máximo, não investir na contratação de pessoal, não
disponibilizar cartazes ou até mesmo senha, obrigando a propositura de
ação, ultrapassando o tempo fixado na legislação local, cujo
prequestionamento, em nenhuma hipótese, está evidenciado.
A propósito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
em caso semelhante, a responsabilidade da instituição financeira em
cumprir a legislação local, sem afrontar a Constituição Federal, a respeito
Agravo em Recurso Especial no 488.309-MG, Relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, de 01o de agosto de 2018, estando o Banco do Brasil
na qualidade de agravante.
De modo parelho, Superior Tribunal de Justiça no
Agravo em Recurso Especial no 1.427.227-SP, datado de 18 de fevereiro
de 2019, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, considerando legal a
multa administrativa aplicada pelo Procon se o tempo de espera em fila

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003739-82.2011.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 9/10
for excedido, não se cogita de desproporcionalidade pela reiterada
conduta da instituição financeira, de porte econômico, para fins de
aplicação pedagógica da pena.
O Supremo Tribunal Federal, adotando idêntico
paradigma, Relatora Ministra Rosa Weber, em 14 de junho de 2016,
reputou ser plenamente válida a competência local para legislar sobre o
tempo máximo de espera em filas bancárias, tese cristalizada pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Ag. Reg. no Recurso
Extraordinário com Agravo no 949.208-RJ, 1a turma.
Anteriormente, Ministra Ellen Gracie, Repercussão
Geral em Recurso Extraordinário no 610.221-SC, de abril de 2010,
revelando a competência dos munícipios para legislar assunto de
interesse local, tempo máximo de espera de clientes em filas de
instituições financeiras.
Encontra-se ainda voto do Ministro Eros Grau, de
junho de 2005, ao se referir que a competência para legislar sobre fila de
atendimento bancário é de competência exclusiva da municipalidade.
Ao que tudo indica, a redução da multa para valor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003739-82.2011.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 10/10
R$ 500,00 não motivou pedagogicamente a instituição financeira a se
desincumbir daquilo determinado pela tutela antecipada.
Fica observação de se majorar a multa em regular
liquidação de sentença e determinação de peças capa a capa para as
providências junto à Corregedoria e Presidência da Seção de Direito
Privado em função da paralisação por quase 05 anos do feito.
Isto posto, pelo meu voto, COM OBSERVAÇÃO
(possibilidade da majoração da multa em regular liquidação de sentença)
e DETERMINAÇÃO (peças capa a capa para a Corregedoria e
Presidência da Seção de Direito Privado), NEGO PROVIMENTO aos
recursos.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator